Tribunal: TJES
Processo: 5032357-08.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2024-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032357-08.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVANDRO ETIENNE LINS TRISTAO
RECORRIDO: MARCOS ROGERIO MACHADO COELHO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5032357-08.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: EVANDRO ETIENNE LINS TRISTÃO

EMBARGADO: MARCOS ROGÉRIO MACHADO COELHO

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Trata-se de embargos declaratórios (Id. 8237724) opostos pel
o
embargante/recorr
ente
em face de acórdão que conheceu d
o
recurso inominado interposto

e lhe
negou
provimento.

Devidamente intimada, a parte autora apresenta contrarrazões aos embargos (Id. 8303058).

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar contradição e omissão. A primeira, vez que a decisão embargada teria incorrido de inovação antijurídica. Já a segunda, ao não se manifestar sobre os documentos eletrônicos impugnados.

Pois bem.

A priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, em que pese a alegação do embargante de que o acórdão de Id. 8123780 teria sido contraditório e omisso, entendo que tal tese não deve prosperar.

Como bem apontado pelo embargado, a contradição prevista no art. 1.022, do CPC, é entre a fundamentação e a parte dispositiva do julgado, não entre a sentença e o acórdão.

Ademais,
observo que o
decisium
embargado foi bem claro ao explicitar que a sentença foi mantida por fundamentos diversos. Examinemos:

Portanto, o Recorrido se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, tendo em vista a conduta, no mínimo, negligente/imperita praticada pelo Recorrente.

Nesta esteira,
entendo que a sentença impugnada deve ser mantida.

Contudo entendo que a fundamentação correta gira em torno da previsão da responsabilidade civil prevista no Código Civil.

Acerca de uma possível omissão em relação aos documentos eletrônicos impugnados, entendo que o órgão julgador não está obrigado a responder a todos e cada um dos argumentos brandidos pelas partes em prol de suas teses jurídicas, apenas aqueles que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada pelo acórdão (art. 489, §1o, IV, CPC/15).

Caso queira discutir eventual
error in judicando
, o embargante deve se valer da via recursal adequada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos, mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)